Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-49.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600337-49.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/05/2021
Processo referência: 0600337-49.2020.6.16.0077
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600337-
49.2020.6.16.0077 que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
como aprovadas com ressalvas. O recebedor Jose Carlos dos Santos e os doadores Fabricio
Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo respondem solidariamente pelo recolhimento ao Tesouro
Nacional da soma dos valores recebidos indevidamente, no valor de R$ 1.231,94 (mil duzentos e
trinta e um reais e noventa e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jose Carlos dos Santos, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, no município de Bela Vista do Paraíso/PR,
aprovadas com ressalvas porque houve a retificação da prestação de contas para inclusão no
campo doadores os candidatos que fizeram a doação estimável em dinheiro, ou seja, doações
estimáveis em dinheiro entre candidatos, conforme o art. 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
devem ser registradas; quanto a natureza dos serviços advocatícios e de contabilidade como gasto
eleitoral, o art. 35 da Resolução 23.607/2019 prevê que as doações para outros partidos políticos ou
outros candidatos, bem como prestação de serviços advocatícios e de contabilidade são gastos
que devem ser declarados, embora estes últimos não estejam sujeitos ao limite de gastos;
utilização de recursos públicos em campanhas eleitorais, os quais são distribuídos aos partidos
para o financiamento da própria atividade partidária, de acordo com critérios previstos no art. 16-D
da Lei 9.504/1997. Não existe autorização para redistribuição entre partidos políticos de verba
pública, seja por meio de repasse em pecúnia, seja por meio de repasse de bens estimáveis em
dinheiro. O prestador reconheceu que recebeu doação estimável em dinheiro em serviços de
advocacia, R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) e contabilidade em R$ 326 (trezentos e vinte e
seis reais). A origem dos recursos, órgão nacional do DEM FEFC, 2020 pôde ser verificada no
extrato bancário da conta corrente da nº 35181, Agência nº 147, aberta em nome da vice-prefeita
Aparecida Lúcia Darcin Rigo. Os contratos de serviços foram juntados nos autos da PCE 0600309-
81.2020.6.16.0077. As doações estimáveis recebidas em materiais impressos, "santinhos 70X10" e
colinhas 50X70, documentada na nota fiscal emitida por Segura Artes Gráficas EIRELI-ME, CNPJ nº
19874612000131, nota fiscal 4832, também foram pagas pelos doadores Fabricio Pastore e
Aparecida Lúcia Darcin Rigo com dinheiro do órgão nacional do DEM recebido do FEFC. A
utilização e o recebimento de doação, no valor total de R$ 1.231,94, recurso proveniente do FEFC
foi efetuada para candidato de partido que não estava coligado com o DEM, passível de devolução,
nos termos do art. 17, §§ 2º e 9º, da Res TSE 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36718
166
15/06/2021 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.073

RECURSO ELEITORAL 0600337-49.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS ORIUNDOS FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE MATERIAL GRÁFICO E
SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR. CANDIDATO DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
REFORMA DA SENTENÇA, MANTENDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, AFASTANDO A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação
estimável de materiais gráficos e serviços de advogado e contador, de recursos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, do candidato
ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado pelo
Colegiado deste TRE-PR para as Eleições 2020.
3.Ausente irregularidade no repasse dos recursos do FEFC, merece provimento o
recurso, para, mantendo a aprovação com ressalvas das contas do recorrente,
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 36718166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519173949600000035806992
Número do documento: 21061519173949600000035806992

4.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS em face da
sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de
vereador pelo PL no Município de Bela Vista do Paraíso, no pleito eleitoral de 2020, nos termos
do artigo 74, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE, determinando, ainda, o recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante de R$1.231,94 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa e
quatro centavos), consoante o artigo 79 da Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.O Recorrente alegou em suas razões recursais que não houve irregularidade na doação
estimável a ele feita pelo candidato a Prefeito, obtida com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC do DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do
pleito majoritário, a Coligação juntamente com o PL, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo
de Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que
integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
4.Requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas as
suas contas, afastando a determinação de devolução de valores ao erário.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, pois
entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis de candidato ao
Executivo integrante de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Afirmou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido a título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que
Num. 36718166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519173949600000035806992
Número do documento: 21061519173949600000035806992

julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha, relativas ao pleito de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo PL, determinando, todavia, o recolhimento de R$1.231,94
.
ao Tesouro Nacional
3.A seguinte irregularidade remanescente foi apontada em sentença: recebimento de recursos
do FEFC provenientes de Partido integrante de Coligação ao pleito majoritário.
4.A aprovação com ressalvas foi fundamentada no entendimento de que os candidatos ao
pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito proporcional filiados a
Partidos diversos. Assim, esta é a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PL, recebeu recursos
do FEFC e, ainda, doações estimáveis, do candidato a Prefeito Fabrício Pastore, do
Democratas, que concorreu pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos”
(PSDB/MDB/PL/DEM). Ou seja, o Partido do Recorrente e o Partido do doador integravam a
mesma coligação no pleito majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e da proporcional, que
beneficiam ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que o Recorrente recebeu do
candidato que apoiava, no pleito majoritário, doação estimada de serviços de advocacia
(R$760,00) e contabilidade (R$326,00) e, ainda, materiais gráficos (R$145,00), no importe total
de R$1.231,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Em conclusão, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do

Recorrente aprovadas com ressalvas , afastando-se tão somente a determinação de
.
devolução de valores ao Tesouro Nacional
Num. 36718166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519173949600000035806992
Número do documento: 21061519173949600000035806992

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e, no mérito,
dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, afastando a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600337-49.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE
CARLOS DOS SANTOS VEREADOR, JOSE CARLOS DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTES: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS - PR0094686 - RECORRIDO: JUÍZO DA
077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36718166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519173949600000035806992
Número do documento: 21061519173949600000035806992